Tribunal: TJPA
Processo: 0805533-66.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805533-66.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. RESIDÊNCIA EM COMARCA SEM UNIDADE PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado pela Vara de Execução Penal da Comarca da Região Metropolitana de Belém/PA em face da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, referente à execução penal do condenado Amauri da Silva Vilhena, sentenciado a 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). O apenado encontra-se solto e com endereço declarado na zona rural de Anajás/PA. O juízo de Anajás alegou ausência de unidade prisional na comarca e se declarou incompetente. O juízo de Belém, por sua vez, afirmou inexistência de vínculo do apenado com a RMB e também se declarou incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal de apenado solto, condenado a regime semiaberto, quando este reside em comarca do interior sem unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para execução penal, conforme o art. 65 da LEP e a Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, é do juízo da comarca onde se situa o Centro de Recuperação ou, na sua ausência, do juízo sentenciante.

A Resolução nº 417/2021 do CNJ, alterada pela Resolução nº 474/2022, estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, independentemente da efetiva prisão do apenado.

Quando o condenado está solto e ainda não iniciou o cumprimento da pena, a competência permanece com o juízo sentenciante.

Constatada a residência do apenado na zona rural de Anajás/PA e a inexistência de sua prisão, assim como que o feito foi sentenciado nesta comarca, compete inicialmente à Vara Única de Anajás/PA processar a execução penal até eventual transferência de competência após início do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A execução penal de apenado solto, condenado a regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, ainda que inexistente unidade prisional local.

A competência para execução penal se estabelece com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, nos termos da Resolução CNJ nº 417/2021.

A ausência de início do cumprimento da pena não autoriza a modificação da competência inicialmente fixada com base no domicílio do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 113 a 117; LEP, art. 65; Resolução CNJ nº 417/2021 (com redação da Resolução nº 474/2022); Resolução nº 016/2007-GP/TJPA; Provimento nº 06/2008-CJCI/TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas Vinculantes nº 56, 716 e 717.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara Única de Anajás, para processamento e julgamento do feito.

28ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 20 de maio e término em 27 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos .

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pela Vara de Execução Penal da RMB/PA em face de decisão do Juízo da Vara Única de Anajás/PA, nos autos da execução penal nº 2000394-93.2025.8.14.0401 (sistema SEEU), na qual é processado e fiscalizado o cumprimento de pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP/40 e relativo ao condenado Amauri da Silva Vilhena.

Em suas razões (Num. 26265214), o juízo suscitado manifestou-se sob o Num. 26265214, informando que não existe unidade prisional na cidade de Anajás/PA, logo que a execução da pena não poderia ser de sua competência.

O juízo suscitante, por sua vez (Num. 25671349 - Pág. 33/34), afirmou que o condenado ainda se encontra em liberdade, não tendo iniciado o cumprimento da pena, logo entende que não poderia ser o juízo competente, eis que não há nada nos autos que vincule o apenado à região metropolitana de Belém/PA.

Sob o Num. 26267146, consta certidão judicial da Secretaria desta Seção, informando que o apenado não se encontra preso, tampouco internado.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do conflito e pela sua improcedência, consoante parecer de Num. 26446209.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

In casu,
o cerne da controvérsia consiste em discernir se a execução penal do nacional Amauri da Silva Vilhena, com endereço declarado nos autos no Rio Buiussú, próximo à Vila Luciana, zona rural de Anajás/PA (Num. 25671349 - Pág. 5/7), ainda em liberdade, porém condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, deve ser gerida pelo juízo suscitante ou suscitado, eis que a execução penal ainda não foi iniciada.

Sobre o tema, o art. 65 da Lei de Execução Penal assim dispõe: “
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e,
na sua ausência, ao da sentença
.
”. No âmbito deste Tribunal de Justiça, diversas são as normas a tratarem sobre a matéria, a exemplo da Resolução nº 016/2007-GP, de 26.04.2007, que enuncia:

Art. 2º. Nas Comarcas do Interior, ressalvado o disposto no artigo anterior, é competente para execução penal o Juiz Criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado, qualquer que seja o quantum da pena.

Parágrafo único. Na Comarca onde houver mais de um Juiz com competência criminal, caberá a designação, pela Presidência do Tribunal, daquele que será competente para a Execução Penal, sem prejuízo de sua competência originária.

[...]

Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal.

Parágrafo único. No caso de recurso, os Juízes sentenciantes, se não forem competentes para a execução, ficam obrigados a, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a interposição, remeter ao Juízo competente a documentação necessária à formação dos autos da execução provisória da pena, viabilizando, desse modo, a aplicação das Súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal.

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução nº 417, de 20 de setembro de 2021, na qual regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, que foi posteriormente alterada pela resolução nº 474, passando a assim dispor em seu art. 23:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56 (redação dada pela Resolução nº 474, de 9.9.2022).

Referida resolução modificou substancialmente o procedimento de instauração da execução penal, pois esta passa a ser instaurada antes do recolhimento do apenado à unidade prisional. Assim, mediante orientação do DMF - CNJ, tem-se como atual procedimento: (1) expedição da guia de recolhimento pelo órgão jurisdicional sentenciante e remessa ao órgão de execução; (2) autuação da guia junto ao sistema de execução SEEU; (3) verificação da disponibilidade de vaga junto ao sistema penitenciário competente; (4) intimação do condenado para início espontâneo do cumprimento da pena; (5) análise de eventual aplicabilidade do regime semiaberto humanizado; (6) diante de omissão do apenado em apresentar-se, determinação de expedição do mandado de prisão pena.

A eventual falta de vaga deverá ser decidida já pelo próprio juízo da execução, nos termos do art. 86, §3º da LEP. Nesse sentido, também é o art. 1º, §2º do provimento nº 06/2008-CJCI, deste Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Caso não haja disponibilidade de vagas no Centro de Recuperação para o qual foi destinado o preso, o juiz das execuções penais solicitará providências à Superintendência do Sistema Penal
”.

Do que foi exposto, revendo entendimento anterior, entendo que a resolução nº 417/2021 – CNJ de fato instaura precocemente a competência do juízo da execução, com a simples expedição da guia de recolhimento e autuação junto ao sistema SEEU, a despeito da prisão do apenado. Todavia, a execução nasce no próprio juízo sentenciante, pois estando o apenado solto e sendo condenado a regime inicialmente aberto ou semiaberto, não há ainda motivo para modificação da competência.

Destarte, constando nos autos informação de que o apenado reside no Rio Buiussú, próximo à Vila Luciana, zona rural de Anajás/PA (Num. 25671349 - Pág. 5/7) e não havendo notícias de sua prisão, consoante certidão de Num. 26267146, tem-se que a execução penal tem início com a expedição da guia de execução de Num. 25671349 - Pág. 30/31, cuja tramitação inicial ficará a cargo da Vara Única de Anajás/PA, até que a prisão do apenado seja efetivada, momento em que, eventualmente, poderá haver a modificação desta competência inicial.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de execução penal nº 2000394-93.2025.8.14.0401, o juízo da Vara Única de Anajás/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/05/2025